Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751911-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN BRENDO DE ANDRADE SILVA IMPETRANTE: GEOVANNE INACIO PEREIRA, VICTOR VINICIUS ALVES DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR VINICIUS ALVES DA CONCEICAO e GEOVANNE INACIO PEREIRA em favor de LUAN BRENDO DE ANDRADE SILVA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, em decorrência de coação ilegal que consiste no indeferimento da revogação da prisão preventiva. A ordem foi denegada por esta Segunda Turma (acórdão no 1311191). Em petição (ID Num. 23005710), os impetrantes requerem a revogação dos poderes outorgados e desvinculação dos patronos constituídos. O Habeas Corpus é ação que tem como autor o próprio impetrante, ou seja, no caso, o autor é o próprio advogado. Nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa sendo desnecessário o patrocínio da causa por advogado. Aliás, o próprio Estatuto do Advogado estabelece no artigo 1o, § 1o que não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou Tribunal. Portanto, os advogados podem figurar como impetrantes independentemente de procuração. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO o pedido de intimação do paciente e de desvinculação dos patronos. Aguarde-se o trancurso do prazo para recurso. Após, certifique-se e prossiga-se, como de estilo. P.I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 11:25:48. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador